Tribunal: TJDFT
Processo: 0740853-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740853-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA MERCEDES SOUSA GOMES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, VILMONDES PEREIRA GOMES, TEREZINHA DE MELOS SOUSA, WESLLEY ALVES PEREIRA, WIDINEY SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERIC KAUAN FERREIRA NUNES e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos Embargos de Terceiro n. 0708471-64.2025.8.07.0018 - opostos pelos agravantes em desfavor da TERRACAP, por força da constrição imobiliária originada no Cumprimento de Sentença n.0704327-28.2017.8.07.0018 -,indeferira a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão dos atos expropriatórios. A r. decisão agravada (ID. 247719523) fundamentou que os embargantes não lograram êxito em demonstrar a boa-fé na aquisição do imóvel litigioso, notadamente porque sequer houve registro da transação imobiliária, consubstanciada na compra e venda do bem, além de inexistir a demonstração em favor dos embargantes, acerca de outros elementos de ordem administrativa-cível, tais como alvará de construção, habite-se, projeto aprovado. O pedido fora indeferido após a manifestação preventiva da TERRACAP, consoante ID. 247638843, origem. O referido cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança, ajuizada em 2010, pela TERRACAP, em desfavor de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA que, em 2/7/2015, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 26.058,16 (vinte e seis mil, cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), somadas às parcelas vencidas no curso da ação judicial. O cumprimento de sentença teve início em 9/5/2017, e indicou como valor atualizado a quantia de R$ 542.666,35 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). No momento, em resposta à petição daqueles autos de ID. 249722210, em que a TERRACAP apontou valor atualizado e solicitou a avaliação do imóvel penhorado - do LOTE No 10, CONJUNTO 1, QUADRA QI 616, SAMAMBAIA, matrícula no 379787 -, o Juízo originário determinou a expedição de mandado de avaliação por oficial de justiça, e consignou, conjuntamente, que se o devedor for lá localizado, deverá ser citado, eis que até o momento, a sua defesa vem sendo oferecida pela curadoria de ausentes. Em suas razões recursais (ID. 76544824), os agravantes/embargantes alegam, em breve síntese, que a posse é exercida de boa-fé, que os apartamentos são todos ocupados em caráter de bem de família, e que a função social será assegurada pela permanência dos agravantes do imóvel. Argumentam que, embora a cadeia dominial não esteja integralmente formalizada perante o registro de imóveis, a posse exercida pelos agravantes decorre de negócios jurídicos legítimos, respaldados por práticas negociais lícitas, de ocupação pública e diante de uma realidade social consolidada. Nesse sentido, concluem que a ausência de registro imobiliário da cessão de direitos, portanto, não desqualifica a posse mansa, pacífica e duradoura exercida pelos agravantes, ao passo que o ordenamento jurídico reconhece a posse como direito autônomo, passível de proteção contra qualquer ameaça ou turbação. Reiteram não se tratar de ocupação clandestina, ou de esbulho possessório, mas de cadeia negocial autêntica, reconhecida socialmente e lastreada em negócios jurídicos de boa-fé. Com esses argumentos requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros, e determinar a imediata suspensão da penhora de atos expropriatórios derivados do cumprimento de sentença e que, no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de, confirmando a antecipação da tutela recursal ora pleiteada, seja reformada a r. decisão agravada, e determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiros em sede de cognição exauriente. Sem preparo. É o relatório. Decido. Em sede de Juízo de admissibilidade recursal, observo que o conjunto de agravantes alegou que todos litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Contudo, como Relatora preventa para os Agravos de Instrumento interpostos no referido processo, rememoro que a gratuidade de justiça fora indeferida no AGI n. 0729512-44.2025.8.07.0000 em relação à Wesley Alves Pereira e Maria Mercedes Sousa Gomes, consoante ID. 76144612 daquele recurso. Da análise do referido AGI, constato que MARIA MERCEDES SOUSA GOMES é aposentada do Governo do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 8.921,18 (oito mil, novecentos e vinte e um reais e dezoito centavos), enquanto o agravante WESLEY ALVES PEREIRA é policial militar do Governo do Estado de Goiás e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 12.523,40 (doze mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos) - ID 75270937, ambos com rendimentos superiores ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência. Nesse sentido, conquanto os demais agravantes de fato já tiveram a hipossuficiência reconhecida por esta Relatoria, a situação é diferente em relação à Maria Mercedes e Wesley Alves. Ante o exposto, determino a intimação de MARIA MERCEDES SOUSA GOMES e WESLEY ALVES PEREIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento em seu benefício, por configuração da deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 10:49:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora